Tribunal: TJDFT
Processo: 0733546-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC PRESENTES.

I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte dos proventos do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.

II. A penhora de percentual dos proventos do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução.

III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado, sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.